Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, adotando a teoria mista.
2. Na hipótese, o agravante praticou dois crimes de roubo em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, bem como restou configurada a unidade de desígnios.
3. Tratando-se de crimes dolosos, praticados mediante grave ameaça contra vítimas diversas, aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, reconhecendo-se a continuidade delitiva específica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a continuidade delitiva específica, fixando a pena total do recorrente em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.